Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-47.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801470-47.2020.8.14.0008

APELANTE: MARIA AMORIM BARROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801470-47.2020.8.14.0008

APELANTE: MARIA AMORIM BARROS

ADVOGADO DO(A) APELANTE: JOAO VICTOR DIAS GERALDO - OAB PA19677-A/ JULLIANNY ALMEIDA SALES - OAB PA22275-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A./ BANCO CETELEM S.A. /BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A/ MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PA24039-A/ BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A -

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Amorim Barros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, relativos a empréstimos consignados e contratação de cartão de crédito que, segundo a autora, teriam sido realizados de forma fraudulenta. A autora requereu a nulidade dos contratos e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos bancários impugnados pela autora foram celebrados com fraude, configurando vício de consentimento, ou se, conforme defendido pelos bancos réus, houve contratação regular e recebimento dos valores pela autora, justificando a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os bancos réus comprovaram a regularidade dos contratos ao juntarem aos autos os instrumentos contratuais e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora.

4. A ausência de comprovação de fraude pela parte autora, mesmo com a inversão do ônus da prova, impede o reconhecimento de vício de consentimento na celebração dos contratos questionados.

5. A jurisprudência dominante considera que, na ausência de evidências concretas de fraude, deve prevalecer a validade dos contratos bancários, mormente quando o valor foi efetivamente transferido à conta da contratante e este permaneceu inerte por longo período antes de contestar as operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento, é válida a contratação de empréstimos e cartões de crédito quando há prova de que os valores foram transferidos à conta do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.057/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.10.2015.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801470-47.2020.8.14.0008

APELANTE: MARIA AMORIM BARROS

ADVOGADO DO(A) APELANTE: JOAO VICTOR DIAS GERALDO - OAB PA19677-A/ JULLIANNY ALMEIDA SALES - OAB PA22275-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A./ BANCO CETELEM S.A. /BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A/ MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PA24039-A/ BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A -

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA AMORIM BARROS
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A – BANRISUL e BANCO CELETEM S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19176453), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu vários descontos nos seus vencimentos provenientes de empréstimos realizados em seu nome de forma fraudulenta.

Sustenta a nulidade dos seguintes contratos: Itaú Consignado S.A.: Contrato nº 584016265, data 02/03/2018, valor: R$1.338,15; 72 parcelas, valor da prestação: 33,00; Banrisul: Contrato nº 00000000000005135252, data 06/03/2018, R$ 8.760,60; 72 parcelas, valor da prestação: R$ 236,00; Itaú Consignado S.A: Contrato nº 570314753, data: 18/02/2017; valor R$ 565,29; 72 parcelas, valor da prestação R$17,10; Itaú Consignado S.A.: Contrato 555403467, data 21/01/2015; valor R$ 8.521,95; 72 parcelas, valor da prestação R$236,30; Banco Cetelem: contrato n° 97-818398192/16 – cartão de crédito RMC, data 28/04/2016, valor: R$ 1.086,80.

Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência dos débitos e pela condenação dos demandados em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Banco réu CETELEM, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 26679568), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito RMC junto a Instituição Financeira, juntou o instrumento contratual e o comprovante de transferência dos valores para a conta da autora.

O Banco réu ITAU CONSIGNADO, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 27366627) requerendo a improcedência da ação, juntou os contratos celebrados entre as partes comprovando a legitimidade dos descontos.

O Banco réu BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL, ora apelado, também apresentou contestação (ID n° 29660827) apontou que o contrato questionado se trata de um refinanciamento, juntou o instrumento contratual e o comprovante de transferência do valor remanescente para conta corrente de titularidade da autora.

As Instituições Financeiras afirmam que não há que se falar em dano moral por não terem praticado nenhum ato ilícito. Aduzem ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19176583) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 19176588), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. No que toca ao contrato celebrado com o Banco CETELEM sustenta que nunca solicitou o cartão de crédito com RMC, em relação aos contratos apresentados pelo Banco Itaú Consignado aponta que desconhece as assinaturas presentes nos instrumentos contratuais, tendo sido vítima, e por fim no que tange ao contrato questionado junto ao Banco BANRISUL, afirma que em nenhum momento solicitou ou aceitou o refinanciamento.

O Banco Itaú Consignado apresentou contrarrazões
(ID n° 19176594).

O Banco Banrisul apresentou contrarrazões (ID n° 19176595).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação dos empréstimos e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, dos valores dos empréstimos.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo desconhecer a origem destes contratos.

Por outro lado, os bancos apelados, em suas defesas, apresentaram
os contratos firmados entre as partes e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como os comprovantes de transferência. Vejamos:

·

Itaú Consignado S.A.: Contrato 555403467, data 21/01/2015; valor R$ 8.521,95; 72 parcelas, valor da prestação R$236,30; (ID n° 19176463 - Pág. 24 a 31). Comprovante de Transferência (ID n° 19176463 - Pág. 41).

·

Itaú Consignado S.A: Contrato nº 570314753, data: 18/02/2017; valor R$ 565,29; 72 parcelas, valor da prestação R$17,10; (ID n° 19176463 – Pág. 12 a 18). Comprovante de Transferência (ID n° 19176463 - Pág. 43).

·

Itaú Consignado S.A.: Contrato nº 584016265 – Refinanciamento, data 02/03/2018, valor: R$1.338,15; saldo refinanciado R$796,59, saldo liberado R$ 541,56 (quinhentos e quarenta e um e cinquenta e seis centavos) 72 parcelas, valor da prestação: 33,00; (ID n° 19176463 – Pág. 8 a 11). Comprovante de transferência (ID n° 19176463 - Pág. 44).

·

Banco Cetelem: contrato n° 97-818398192/16 – cartão de crédito RMC, data 28/04/2016, valor: R$ 1.086,80. (ID n° 19176477 - Pág. 11 a 13) Comprovante de transferência (ID n°

19176480 - Pág. 1).

·

Banrisul: Contrato nº 00000000000005135252, data 06/03/2018, R$ 8.760,60; 72 parcelas, valor da prestação: R$ 236,00; (ID n° 19176532 - Pág. 1 a 2) Comprovante de Transferência (ID n° 19176534 - Pág. 1).

Assim, considerando que a parte autora não conseguiu comprovar seu efetivo prejuízo, já que todos os empréstimos foram devidamente contratados e os valores devidamente depositados em sua conta corrente, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizada os empréstimos de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

Os bancos apelados apresentaram os contratos, com a devida identificação da sua cliente e os comprovantes de transferência dos valores para conta corrente de sua titularidade.

Assim, o certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, a consumidora, somente após receber os valores e decorrido mais de quatro anos do primeiro contrato, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como já dito anteriormente, a autora ajuizou a ação decorrido
mais de quatro anos após a realização do primeiro empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência das negociações indicadas.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização dos empréstimos, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que esta permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização dos empréstimos e recebimento dos valores pela parte apelante.

Os réus conseguiram demonstrar através dos documentos acostados à contestação que os contratos foram de fato realizados, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024